Tribunal: TJDFT
Processo: 0721077-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721077-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: RED COMERCIAL DE CALCADOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por RED COMERCIAL DE CALCADOS LTDA em face da agravante em que o juízo a quo rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a página do Facebook reclamada foi permanentemente deletada, motivo pelo qual o cumprimento da obrigação passou de inviável para impossível, o que imporia a conversão em perdas e danos. Ressalta a necessidade de comprovação da ocorrência de danos para conversão da obrigação inviável de cumprimento em perdas e danos. Aponta impossibilidade de manutenção de astreintes sobre obrigação impossível. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que a decisão agravada seja reformada para acolher a impugnação aviada. Preparo nos IDs 59445104 e 59445107. É o relato do necessário. DECIDO. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, estabelece que do recurso constarão as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade e o pedido de nova decisão. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da decisão a ser merecedora de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe à parte impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Sobre o tema, confira-se a lição de Fredie Didier Jr. “De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões”. (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal/Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha. 14a ed. Reformada. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 148) No caso dos autos, verifica-se que o agravante não erigiu qualquer fundamentação direcionada aos fundamentos lançados no decisum vergastado. O fundamento para rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença consistiu na intempestividade da referida defesa. Confira-se trecho da decisão: “Assiste razão à exequente quanto à alegação de intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença. Nos termos do art. 525 do CPC, transcorrido o prazo para o pagamento voluntário do débito, inicia-se o prazo de 15 dias para a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, independentemente de penhora ou nova intimação. O prazo para para pagamento voluntário do débito se encerrou em 16/02/2024 (ID.186797119), contudo, a executada apenas apresentou impugnação ao cumprimento de sentença em 26/03/2024 (ID. 191277362), sendo, portanto, intempestiva. Registro ainda que a executada não impugnou de forma específica a penhora realizada nos autos, razão pela qual a mantenho. À vista disso, REJEITO da impugnação ao cumprimento de sentença.” (g.n.) Restou evidenciado que o magistrado a quo sequer apreciou o mérito da impugnação apresentada por entendê-la intempestiva. Por sua vez, caberia ao agravante veicular fundamentação acerca da eventual incorreção do decisum, o que não foi feito. Ao revés, o agravante não tocou, nem mesmo de forma marginal ou acessória, no tema da intempestividade, agitando assuntos não tratados na decisão. Diante disso, considerando que a parte recorrente não se desincumbiu do sobredito ônus processual, resta impossibilitado o conhecimento do recurso. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Tribunal: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. ART. 1016, INCISOS II E III, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de interposição de agravo interno contra a decisão, proferida pelo relator, que deixou de conhecer o recurso de agravo de instrumento manejado pela agravante, em razão de ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. É atribuição do relator a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de aferir a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (relativos ao exercício dessa pretensão), bem como a regularidade da representação das partes. 3. No caso em deslinde a sociedade empresária agravante, além de ter articulado fundamentos absolutamente dissociados da questão alusiva à necessidade de impugnação especificada dos fundamentos empregados pelo Juízo singular, na decisão interlocutória combatida, suscitou também tópico destinado ao enfrentamento de tema que não foi anteriormente objeto de deliberação nos autos do processo de origem, ou seja, o reconhecimento da suposta fraude à execução cometida pelo agravado. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1852016, 07340599820238070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 9/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Nesse contexto, dispõe o art. 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Decorrido o prazo legal, dê-se baixa com as cautelas de praxe. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 24 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora